Tribunal: TJDFT
Processo: 0711393-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DECRETO CONDENATÓRIO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE.
1. A densidade, a coesão e a harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos, comprovam a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado descrito no art. 155, §4o, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, cometido pelo acusado.
2. Incabível a adoção do regime aberto para o início do cumprimento da pena, se verificado que o réu é reincidente e a pena é superior a 4 (quatro) anos.
3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como a suspensão condicional da pena, se verificado que o réu é reincidente.
4. Recurso conhecido e improvido.